Tribunal: TJDFT
Processo: 0002943-04.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES CARACTERIZADO.
1. A grave ameaça e/ou violência empregadas pelo agente são as elementares essenciais à configuração do crime de roubo, provocando temor, medo e receio à vítima, fazendo com que ela ceda à exigência do agente para subtração de seus pertences.
2. Não havendo provas a evidenciar que a vítima fora violentada ou se sentiu ameaçada pelos apelantes, em relação a um dos fatos delituosos, deve ser mantida a sentença de primeiro grau que reconheceu a existência do delito de furto qualificado.
3. Recurso conhecido e não provido.